Tribunal: TJDFT
Processo: 0746154-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. URGÊNCIA. ROL DO ART. 1.015/CC. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. LIDE ANTERIOR EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NOVA DEMANDA IDÊNTICA AJUIZADA EM VARA CÍVEL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. REDISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PREVENÇÃO INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Reparação de danos morais fundamentada em alegados transtornos emocionais causados aos autores pela ré em grupo de WhatsApp.
2. Decisão anterior – A decisão agravada determinou a redistribuição da ação originária por prevenção ao 2o Juizado Especial Cível do Gama, diante do ajuizamento prévio de demanda idêntica, que foi julgada extinta, sem resolução do mérito.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é possível a redistribuição por prevenção dos autos determinada pelo Juízo Cível, diante do ajuizamento prévio de idêntica demanda entre as mesmas partes em Juizado Especial Cível, a qual foi julgada extinta, sem resolução do mérito, pelo não comparecimento dos autores à audiência de conciliação.
III – Razões de decidir
4. A decisão agravada não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. Tema 988/STJ.
5. O art. 286, inc. II, do CPC dispõe sobre a prevenção do Juízo que julgou demanda extinta, sem resolução do mérito, quando proposta nova ação idêntica, a fim de preservar o princípio do juiz natural, desde que mantidos a competência e o rito processual.
6. Na presente demanda, a parte autora optou por ajuizar a nova ação de indenização por danos morais perante o Juízo Cível, razão pela qual não há prevenção do Juizado Especial Cível que julgou extinta, sem resolução do mérito, a demanda idêntica anteriormente proposta, porque diversas as competências.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286, II; Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, art. 145, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conflito Negativo de Competência 07441972720238070000, Relatora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Câmara Cível, data de julgamento 28/11/2023; TJDFT, Conflito Negativo de Competência 07173341020188070000, Relator Luís Gustavo B. de Oliveira, 2a Câmara Cível, data de julgamento 6/5/2019.